Tribunal: TJPA
Processo: 0005178-27.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005178-27.2019.8.14.0024

APELANTE/APELADO: EMIR DIONIZIO DE BRITO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

EMIR DIONIZIO DE BRITO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do CP.

Em suas razões, alega preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da congruência. No mérito, pede a reforma da dosimetria de sua pena e o afastamento das custas processuais (ID 5390738).

Em Contrarrazões, o representante do Parquet, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja corrigida na sentença a capitulação jurídica do delito pelo qual o recorrente foi condenado (correção de erro material) e para que lhe seja deferida a isenção do pagamento das custas (ID 5390739).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 18592978).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Conforme consta na denúncia de fis. 02/03, na data de 27/05/2019, a Polícia Civil de Itaituba recebeu informação da Polícia Civil de Rurópolis de que havia um indivíduo chamado EMIR DIONIZIO DE BRITO, nesta cidade, aguardando a chegada de três indivíduos de Rurópolis, os quais estavam planejando um assalto e o denunciado EMIR DIONIZIO DE BRITO lhes daria abrigo ao chegarem em Itaituba.

Conforme informações, o denunciado já estaria aguardando os indivíduos no porto da balsa, ocasião em que os investigadores da polícia civil ROGÉRIO EVANGELISTA e WALLERIA DE NAZARETH TAVARES E SOUZA diligenciaram no referido porto e identificaram primeiro a esposa do denunciado, a Sra. ADRIANA SANTOS BARROS, e após o denunciado, o qual, ao seu abordado, apresentou carteira de Trabalho com indícios de falsificação.

Ato contínuo, os policiais fizeram análise no SISTEMA INFOSEG, bem como compararam a CTPS do denunciado com o registro de nascimento filha deste e constataram a falsificação da CTPS, na qual consta o nome "EMILHO" ao invés de "EMIR".

O denunciado alega ter falsificado o documento com a pretensão de não ser identificado, pois possui um mandado de prisão oriundo de Palmas/TO em seu desfavor.

Ademais, o denunciado declarou que estava esperando seu primo ELIAS PEREIRA DA SILVA na balsa, mas que teria planejado realizar um assalto a uma joalheria cidade de Santarém e o denunciado abrigaria seu primo em Itaituba.

Diante da situação fática apresentada, os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, estão devidamente comprovados por meio dos depoimentos das testemunhas e demais provas colhidas.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do CP.

Depreende-se dos autos

que a Denúncia foi recebida em 12/07/2019 fls. 69/71). Após regular processual, foi prolatada Sentença condenatória em 29/10/2019 (fls. 130/136).

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é igual a 1 ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Esclareço, por oportuno, que o recurso me veio distribuído em 16/06/2021 e, após instrução e pedido de diligências formulado pela Procuradoria de Justiça, retornou concluso para julgamento em 19/03/2024, portanto, quando já se encontrava prescrito.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024